Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação de cobrança. Taxas condominiais. Honorários advocatícios. Duplicidade na cobrança. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de taxas condominiais. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento dos valores indicados na inicial, incluindo honorários advocatícios convencionais de 20%. O autor interpôs recurso, alegando a ausência de condenação em honorários convencionais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença, ao condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação já incluiu os honorários convencionais previstos no estatuto da associação.
III. Razões de decidir 3. A análise da planilha apresentada pelo autor demonstra que os honorários advocatícios de 20% já estão incluídos no valor total da condenação. A sentença agiu com acerto ao acolher a planilha e aplicar honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento). Não merece guarida a pretensão do recorrente de tentar uma duplicidade de condenações.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.